Tribunal: TJSP
Processo: 1519228-38.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II, III e VI, CP). Vítima que após discussão pela entrega indevida a terceiros de cigarros pertencentes a Anderson, foi levada pelos réus a local ermo e ferida até a morte, por golpes e tiros, com retirada de parte de seus dedos. Alegação de assassinato por temor dado que a vítima seria sobrinha de pessoa chefe do

Ementa:

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II, III e VI, CP). Vítima que após discussão pela entrega indevida a terceiros de cigarros pertencentes a Anderson, foi levada pelos réus a local ermo e ferida até a morte, por golpes e tiros, com retirada de parte de seus dedos. Alegação de assassinato por temor dado que a vítima seria sobrinha de pessoa chefe do PCC. Sentença condenatória. Decisão dos jurados no sentido de condenação dos réus. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando Joel Felipe Cenoski e Anderson Junio Santos Candido, o primeiro à pena de 15 anos de reclusão e o segundo à pena de 17 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, no regime inicial fechado. Alegação de que o veredicto popular é manifestamente contrário à prova dos autos, na forma do art. 593, III, d, do CPP, devendo ser anulado, com a formação de novo júri. Improcedência. Preliminar de nulidade do julgamento afastada. Desnecessidade de acareação ou novo interrogatório de Anderson. Decisão dos jurados que não foi arbitrária, estando alicerçada em corrente de prova presente nos autos e de valoração possível. Materialidade do crime comprovada pelo laudo necroscópico e depoimentos orais. Qualificadoras que encontram amparo nos laudos periciais e nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, inexistindo dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos. Dosimetria. Pena bem aplicada. Correta a exasperação da pena-base, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da altíssima reprovabilidade da conduta. Violação ao princípio da proporcionalidade. Não ocorrência. Manutenção do regime fechado, diante da dimensão da pena. Sentença mantida. Recursos não providos.